Tribunal: TJMT
Processo: 1045387-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045387-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE LEMOS LEDESMA - CPF: 018.052.701-09 (AGRAVANTE), FLAVIA BATISTA REGO - CPF: 024.902.131-56 (AGRAVADO), R. K. B. D. L. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA BATISTA REGO - CPF: 024.902.131-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO ATUAL. PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 309/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, rejeitou justificativa de impossibilidade de pagamento, reconheceu débito atual e determinou a intimação do devedor para quitação em 3 dias, sob pena de prisão civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento parcial da obrigação alimentar afasta a decretação da prisão civil; (
ii
) saber se a alegação de incapacidade financeira pode ser rediscutida na fase executiva, com o objetivo de afastar a medida coercitiva.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incapacidade financeira encontra-se preclusa, pois já analisada e rejeitada em decisão anterior não impugnada oportunamente, sendo incabível sua rediscussão na via executiva.

4. A revisão do valor da pensão deve ser buscada por meio de ação revisional própria, nos termos do art. 1.699 do CC, não sendo possível alterar o título executivo no cumprimento de sentença.

5. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a prisão civil, porquanto a medida coercitiva visa compelir o adimplemento integral das prestações vencidas e vincendas.

6. O débito executado é atual e se enquadra na hipótese da Súmula 309 do STJ, autorizando a prisão civil do devedor.

7. A alegação de risco de perda do emprego e a existência de outros dependentes não afastam a exigibilidade da obrigação alimentar, devendo prevalecer o melhor interesse do alimentando.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a decretação da prisão civil do devedor. 2. A alegação de incapacidade financeira não pode ser rediscutida na fase executiva, devendo eventual revisão do encargo ser buscada em ação revisional própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVII; CC, art. 1.699; CPC, art. 528; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; STJ,
AgInt
no HC no 993.039/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL DE LEMOS LEDESMA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos no 1009338-98.2025.8.11.0041.

A decisão agravada rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo executado, mantendo a decisão anterior que não acolheu a justificativa de impossibilidade de pagamento. O magistrado
a quo
reconheceu o débito atualizado no valor de R$ 1.856,46 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente às prestações vencidas e não pagas integralmente até novembro/2025, e determinou a intimação do devedor para pagamento em 03 (três) dias, sob pena de decretação de prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta, em síntese, que
a manutenção da ordem de prisão representa perigo de dano grave, pois a privação de liberdade poderá acarretar a perda de seu vínculo empregatício como frentista, comprometendo ainda mais sua capacidade financeira.

Alega que
aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.800,00
(mil e oitocentos reais)
e possui outro filho dependente, o que torna impossível o pagamento integral da pensão nos moldes fixados.

Aduz que
tem demonstrado boa-fé ao realizar pagamentos parciais dentro de suas possibilidades
com
depósitos de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
, argumentando que a prisão, neste cenário, torna-se medida punitiva e não coercitiva.

Menciona que
a decisão viola o princípio do mínimo existencial e que o saldo remanescente deveria ser cobrado pelo rito da expropriação, sugerindo medidas alternativas como pesquisa via sistema SNIPER.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para revogar a ordem de prisão e, no mérito, a reforma da decisão para que a execução prossiga pelo rito expropriatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id.
338841861), sob o fundamento de que a matéria relativa à dificuldade financeira já estava preclusa, pois rejeitada em decisão anterior não recorrida a tempo, e que o pagamento parcial não elide a prisão civil.

O Juízo
a quo
prestou informações (
id.
339770143), ratificando os termos da decisão agravada e informando que o executado persiste realizando pagamentos parciais inferiores ao valor da obrigação.

Em
contrarrazões
(
id.
348917885), a parte agravada, representada pela Defensoria Pública, pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, alegando que o pagamento parcial não afasta o decreto prisional e que o devedor insiste em descumprir a ordem judicial integralmente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (
id.
349506421), opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a alegação de dificuldade financeira e constituição de nova família não justifica o inadimplemento, e que o débito é atual e alimentar, autorizando a medida coercitiva extrema conforme a Súmula 309 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que decretou a prisão civil do agravante em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia, rejeitando a tese de pagamento parcial como fato impeditivo da medida coercitiva.

A obrigação alimentar foi fixada em 32% (trinta e dois por cento) do
salário-mínimo
vigente, mais 50% das despesas extraordinárias. O agravante, contudo, vem realizando pagamentos parciais no valor fixo de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
, gerando um saldo devedor que, atualizado até novembro de 2025, perfaz o montante de R$ 1.856,46
(mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
.

D
a Alegação de Incapacidade Financeira e Preclusão

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de impossibilidade financeira para arcar com o valor integral da pensão já foi objeto de análise pelo Juízo de
primeiro grau
em decisão anterior (
id.
191619610 dos autos de origem), datada de 30/04/2025. Naquela oportunidade, a justificativa foi rejeitada e a prisão decretada. O executado não recorreu daquela decisão, vindo a pagar o débito da época para se livrar da prisão.

D
iante de novo inadimplemento
em razão de
pagamentos parciais que não cobrem o valor total da parcela mensal, o agravante tenta rediscutir a capacidade financeira (binômio necessidade/possibilidade) nos próprios autos da execução.

Como bem pontuado na decisão agravada e no parecer ministerial, a via estreita do cumprimento de sentença ou execução de alimentos não comporta a rediscussão do valor da pensão com base na alteração da capacidade financeira do alimentante. Tal
pretensão deve ser deduzida em Ação Revisional de Alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Ademais, verifica-se que o agravante de fato ajuizou Ação Revisional (autos no 1064273-88.2025.8.11.0041), cujo pedido de tutela antecipada foi indeferido e mantido por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1026931-69.2025.8.11.0000. Portanto, não cabe, nesta seara executiva, chancelar o descumprimento do título judicial sob o manto da "dificuldade financeira" que não foi suficiente para alterar o título na via própria.

Do Pagamento Parcial e da Prisão Civil

O cerne da defesa do agravante reside na afirmação de que realiza pagamentos parciais de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
, o que demonstraria sua boa-fé e afastaria a necessidade da prisão.

Razão não lhe assiste.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício que o pagamento parcial do débito alimentar não tem o condão de afastar o decreto de prisão civil. A medida coercitiva visa compelir o devedor ao pagamento integral das prestações vencidas e vincendas.

Admitir que o devedor pague apenas o que "acha" que pode, unilateralmente alterando o valor fixado em sentença, esvaziaria a força da decisão judicial e deixaria o alimentando
,
que tem necessidades presumidas e
imediatas,
em situação de desamparo.

Da Legalidade da Prisão (Súmula 309/STJ)

O débito executado refere-se às parcelas vencidas no curso da execução e não pagas integralmente. Enquadra-se, portanto, na hipótese da Súmula 309 do STJ:
"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Nes
t
e sentido é o entendimento consolidado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. SÚMULA 309/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se admite o habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em impetração requerida na instância de origem, indefere o pedido de liminar. Súmula 691/STF.

2. Na hipótese, os elementos que constam dos autos não permitem constatar ilegalidade flagrante no decreto prisional, a justificar a concessão de ofício da ordem pleiteada.
A inadimplência é incontroversa, de modo que a inclusão de prestações vencidas no curso da execução não descaracteriza a atualidade da dívida, a teor da Súmula 309/STJ. 3.
O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
.

4. Agravo interno desprovido. Ordem denegada.

(
AgInt
no HC n. 993.039/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025.)
(destaquei)

Não se trata de dívida pretérita ou acumulada por desídia do credor, mas sim de inadimplemento atual e reiterado. O valor de R$ 1.856,46
(mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
não é irrisório e a sua falta impacta diretamente no sustento do menor.

Mesmo o argumento de que
a execução dev
e
, em tese, ocorrer da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC)

não se sustenta em razão da regra
da
efetividade
da execução
(art. 797 do CPC)
, sendo que deve haver equilíbrio entre os dois.

E
m sede de execução de alimentos, prevalece o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e a efetividade da tutela jurisdicional para garantir a subsistência do alimentando.

A alegação de que a prisão pode causar a perda do emprego é argumento comum, porém, não pode servir de salvo-conduto para o inadimplemento. Cabe ao agravante, ciente de suas obrigações e da possibilidade de prisão, priorizar o pagamento da pensão alimentícia. O fato de possuir outro filho também não o exime da responsabilidade para com o agravado, devendo o genitor envidar esforços para prover o sustento de toda a sua prole.

Diante do exposto, não se
constata
ilegalidade
n
a decisão agravada. O agravante não comprovou o pagamento integral do débito, nem apresentou justificativa plausível que o isentasse da obrigação. A via revisional é o caminho adequado para ajustar o valor da pensão, mas, enquanto vigente o título atual, este deve ser cumprido sob pena das sanções legais, inclusive a prisão civil.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo i
nalterada
decisão recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026